Tribunal: TJES
Processo: 0010142-32.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010142-32.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO ANDRE PEREIRA NUNES e outros (2)

APELADO: VALTER MIRANDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO
REIVINDICATÓRIA
.
TÍTULO DE PROPRIEDADE. CERTIDÃO DE ÔNUS DO RGI. DEVIDA COMPROVAÇÃO. POSSE
DE
MÁ
-FÉ.
INVASÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO À RESSARCIMENTO OU RETENÇÃO DE BENFEITORIAS. CONSTRUÇÃO NOVA. ACESSÃO.

MAJORAÇÃO
DE HONORÁRIOS
.
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.
A
prova da titularidade do imóvel – assim como sua individualização –
devidamente providenciada pelos
apelados emana da certidão atualizada de ônus reais do imóvel exarada pelo Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona de Serra, em conformidade com a escritura pública de compra e venda. Para corroborar a tese autoral, as testemunhas arroladas pelos apelados afirmam que estes são proprietários do imóvel em questão.

2.
No que se refere ao pedido de usucapião do bem, como bem delineado em sentença,
m
esmo que se leve em consideração a data indicada
pelos recorrentes
, qual seja, meados do mês de outubro de 2012, certo é que a presente demanda fora ajuizada
em data de
22.04.2014, portanto, não cumprido o lapso temporal para a declaração prescritiva
de usucapião.

3.
A
posse dos requeridos não
apresenta as características da
boa-fé, haja vista
derivar
de invasão
clandestina de propriedade, tendo
os apelantes
desde o início do esbulho possessório
ciência de tal fato, isto é, sabiam que a área pertencia a terceiros, e nos termos do art. 1.202 do CC: “
a
posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente”.

4.
Q
uanto ao
possível
ressarcimento das benfeitorias necessárias
ao possuidor de má-fé
,
nos moldes do
artigo 1.220 do Código Civil,
em nenhum momento os apelantes comprovam
minimamente
as alegadas benfeitorias realizadas, não apresentando uma fotografia sequer ou demonstração de gastos ou valores por notas fiscais, ônus esse que lhes cabia demonstrar ao longo da demanda, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil.

5.

Embora o
informante ouvido
em Juízo - arrolado pelo
s
apelantes -

tenha descrito
que estes realizaram no lote uma construção de dois cômodos, sala, cozinha e banheiro, tais construções são consideradas acessões, uma vez são complementares às construções já existentes,
sendo
construções novas,
cuja

regência das regras pelo ressarcimento de benfeitorias está disposto no
art
igo
1.225
do Código Civil.
Portanto, para as
acessões
realizadas em imóvel alheio,
o
citado artigo legal
somente
prevê o direito de indenização em caso de boa-fé.

6.
Recurso
de apelação cível
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação interposto por
PAULO ANDRE PEREIRA N
U
NES e RITA DE CASSIA PEREIRA DE SOUSA N
U
NES

contra
a r. sentença de
fls. 246/256
proferida pel
a
dout
a
magistrad
a
da
3
ª Vara Cível de
Serra
/ES, Dr
a
.
Marlúcia Ferraz Moulin
, que julgou
parcialmente
procedente o pedido formulado
pelos
apela
dos
VALTER MIRANDA e MARILZA RAMOS MIRANDA
em
ação
reivindicatória,
declarando
a posse e o domínio do imóvel objeto da lide em favor dos recorridos
e
rejeitando os pedidos contrapostos realizados pelos recorrentes.
Por fim,
“em razão da sucumbência recíproca (caput art. 86, do CPC),
condenou
as partes ao
pagamento das custas e despesas processuais à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em 15% (Quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, também a razão de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, [...]

suspendendo
o pagamento de tais ve
rbas
pelos requeridos, em razão de estarem ao amparo da assistência judiciária gratuita

98, §3
º
, do CPC)”.

Nas razões recursais apresentadas
às fls. 259/264
, em resumo, os apelantes afirmam que:
(I) "a posse não é de má-fé como entendeu
o Douto Juízo monocrático e isso ficou claramente evidenciado na audiência de instrução e julgamento"; (II) "ainda que fosse considerada a posse de má-fé pelos Apelantes, os mesmos fazem jus ao direito a prescrição aquisitiva, ou seja, tem direito a obter o usucapião do i
m
óvel pela sua posse
a
lém do prazo legal"; (III) "ainda que fossem superadas as duas teses listadas acima as parte Apelantes ainda fazem jus as benfeitorias realizadas no imóvel e o seu direito de retenção até que sejam compensadas em eventual processo de liquidação de sentença".

Diante desses argumentos
,
pugna
m
seja conhecido e provido
o recurso de apelação,

para que seja
reforma
da
a sentença, a fim de
se
“
considerar a posse dos ora
a
pelantes, como de Boa-fé e assim julgar improcedente os pedidos autorias.
Subsidiariamente,
que ocorra o direito a retenção da posse até que as benfeitorias realizadas pelas Requeridas sejam inteiramente compensadas em futura liquidação de sentença, isto porque
a
posse dos Requeridos sempre foi de boa-fé”.

Em sede de contrarrazões
de fls. 270/276
, os apelados
pedem
o desprovimento do recurso, com
a manutenção da sentença
a quo
.

Pois bem.
P
rimeiramente,
constata
-se
o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade
do recurso de apelaç
ão
cível
,
razão pela qual passo a
analisar a tese recursa
l
.

Conforme se verifica dos documentos e informações constantes dos autos,
os
apelantes
ajuizaram a ação
presente

reivindicando a propriedade do imóvel situado à Av. Brasília, nº 05, Serra Dourada II, Serra – ES, CEP: 29.171-237, adquirido de Maria Daria Silva, conforme escritura pública de compra e venda no livro 237-E, fls. 107-109, p. 001,
lavrada
pelo Cartório Maria Amado, registrada na matrícula nº 344.511, livro 02, Reg. 03, do Cartório de Registro Geral de Imóveis do 1º Ofício da 1ª Zona, Comarca
de Serra
.

Como causa de pedir, alegam que:

a) “no dia 04/04/2014, por volta das 11h, o primeiro requerente dirigiu-se ao lote em destaque de sua propriedade, repetindo visita de rotina como sempre fazia mensalmente, desde a aquisição do imóvel, oportunidade em que fora surpreendido com a presença de invasores, ora requeridos. O requerido Paulo André exerce no local a profissão de borracheiro;

b) os requeridos, desrespeitando a posse dos requerentes, invadiram o imóvel acima descrito, destruindo o cadeado que segregava o acesso ao terreno, assim como arrombaram a porta do pequeno cômodo existente no imóvel onde fixaram residência;

c) os atos praticados pelos requeridos configuram o crime de esbulho possessório;

d) em decorrência dos fatos, no dia 04/04/2014, o primeiro requerente registrou Boletim de Ocorrência em desfavor dos requeridos. Tiveram ainda de contratar advogado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo que tal valor deve ser suportado pelos requeridos;

e) tentaram de todas as formas convencer os invasores a deixarem o imóvel esbulhado, através do diálogo, exibindo os documentos de compra e venda, oportunidade em que não lograram êxito para a desocupação voluntária”.

Por outro lado, os
apela
ntes

defendem que exercem
a posse sobre o imóvel objeto da lide
sob o princípio da

“boa-fé subjetiva, seja porque não há nos autos qualquer prova de sua notificação, seja porque a má-fé não pode ser presumida; b) só se pode considerar que a posse de boa-fé passou a ser exercida de má-fé após a efetiva citação; c) fez diversas edificações no terreno tão logo ele foi adquirido, portanto, não se pode, também por esta razão, dizer que as acessões foram realizadas ao tempo em que exerciam a posse de má-fé, assistindo-lhes o direito à indenização e retenção, o que será avaliado por meio de perícia”.

Após instrução processual, sobreveio a sentença
nos moldes já citados.

Cing
e
-se a controvérsia recursal na
alegação da
existência de
utilização do bem imóvel
de boa-fé pelos
apelantes
, que daria ensejo
à
“manutenção dos recorrentes na propriedade”
(fl. 264) ou, eventualmente,
à indenização pelas benfeitorias feitas no imóvel.

Ocorre que a ação reivindicatória possui natureza real, fundada no direito de sequela, cabível para tutela da posse por aquele que é titular do domínio, nos moldes do artigo 1.228 do Código Civil.

Três são os requisitos legais cumulativos que devem estar presentes para a procedência desta demanda, a saber: (i) a prova da titularidade do domínio pelo autor; (ii) a individualização da coisa; e (iii) a posse injusta do réu (AgInt no AREsp n. 2.299.457/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023).

No caso em exame, a prova da titularidade do imóvel – assim como sua individualização – devidamente providenciada pelos apelados emana da certidão atualizada de ônus reais do imóvel exarada pelo Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona de Serra (fl. 57 frente e verso), em conformidade com a escritura pública de compra e venda de fls. 20/22.

Para corroborar a tese autoral, as testemunhas arroladas pelos apelados afirmam que estes são proprietários do imóvel em questão. A título de exemplo, Rui Francisco do Nascimento Ribeiro e João Celso Mattos descrevem que os requerentes são os proprietários do imóvel, sendo que no referido lote havia um muro, portão com cadeado e um pequeno cômodo.

Por tal razão, resta evidenciado nos autos que os recorridos são os proprietários do imóvel, cuja posse foi injustamente retirada por ato clandestino dos requeridos através de invasão.

Aliás, em sua peça contestatória, os apelantes não se opõem à alegação de que o imóvel é de propriedade dos requerentes, tão somente afirmam que exercem a posse de boa-fé, assistindo-lhes, a seu modo de ver, o direito de serem indenizados pelas benfeitorias e retenção pelas acessões.

No documento acostado à fl. 66-66v, descrevem que ingressaram no imóvel em
“meados do mês de outubro de 2012, ao se deparar em uma situação financeira precária e sem teto para abrigar a sua família [...] que no local havia uma placa que indicava o possível telefone do dono do imóvel, porém o número fornecido na placa era dado como inexistente [...] que ao tomar a posse do terreno no ano de 2012, passou a usá-lo como local de moradia e também para realização do seu trabalho (borracharia)”.

Diante desse quadro fático, relativamente à injustiça da posse exercida pelos apelantes, destaque-se que "a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária)”, abrangendo aquela que,
"mesmo obtida pacificamente sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor"
(REsp n. 1.403.493/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 2/8/2019).

Nesse mesmo sentido a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. COMPROVAÇÃO DA POSSE INJUSTA. INEXISTÊNCIA DE JUSTO TÍTULO. POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. REIVINDICAÇÃO QUE DEVE SER JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha, sendo necessária à sua procedência a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. II -
Tratando-se de ação reivindicatória, o conceito de posse injusta engloba qualquer uma que não possua amparo em documento hábil a combater o registro de propriedade, ou seja, basta que a posse não possua título jurídico, pouco importando a boa ou má-fé do possuidor.
III - A configuração da prescrição aquisitiva enseja a improcedência da ação reivindicatória do proprietário que a promove tardiamente, haja vista que, o usucapião tem o condão, caso configurado, de prevalecer sobre a propriedade registrada, não obstante seus atributos de perpetuidade e obrigatoriedade, em razão da inércia prolongada do proprietário de exercer seus direitos dominiais. IV – Recurso conhecido e improvido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0005843-54.2018.8.08.0021, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 30/03/2023)

Assim sendo, demonstrado que a injusta posse exercida pelos apelantes é destituída de lastro jurídico, inevitável reconhecer a procedência da ação reivindicatória, ante o preenchimento de seus requisitos legais.

No que se refere ao pedido de usucapião do bem, como bem delineado em sentença, mesmo que se leve em consideração a data indicada no documento de fls. 66-66v, qual seja, meados do mês de outubro de 2012, certo é que a presente demanda fora ajuizada em data de 22.04.2014, portanto, não cumprido o lapso temporal para a declaração prescritiva de usucapião.

O entendimento firmado pelo c. STJ de que, na ação de usucapião, o prazo de posse pode ser completado no curso do processo
não se aplica à ação reivindicatória
, em que o ajuizamento desta demanda manifesta expressa oposição à posse daquele que invoca a usucapião (Data: 17/Jun/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0015134-69.2018.8.08.0024. Magistrado: HELOISA CARIELLO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Em relação ao pedido dos apelantes de ressarcimento quanto às benfeitorias realizadas no imóvel, necessário se visualizar o previsto nos artigos 1.219 e 1.220 do Código Civil:

Art. 1.219 - O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

Art. 1.220 - Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias.

A entrada em imóvel alheio caracteriza-se invasão, cuja posse injusta não pode ser reputada como de boa-fé, porquanto ausente a convicção de que o bem lhe pertence, tanto é que o primeiro requerido afirma às fls. 66-66v, que propôs aos requerentes que formalizassem um contrato de aluguel.

Assim, a posse dos requeridos não apresenta as características da boa-fé, haja vista derivar de invasão clandestina de propriedade, tendo os apelantes desde o início do esbulho possessório ciência de tal fato, isto é, sabiam que a área pertencia a terceiros, e nos termos do art. 1.202 do CC: “a posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente”.

Quanto ao possível ressarcimento das benfeitorias necessárias ao possuidor de má-fé, nos moldes do artigo 1.220 do Código Civil, em nenhum momento os apelantes comprovam minimamente as alegadas benfeitorias realizadas, não apresentando uma fotografia sequer ou demonstração de gastos ou valores por notas fiscais, ônus esse que lhes cabia demonstrar ao longo da demanda, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Embora o informante ouvido em Juízo - arrolado pelos apelantes - tenha descrito que estes realizaram no lote uma construção de dois cômodos, sala, cozinha e banheiro,
tais construções são consideradas acessões
, uma vez são complementares às construções já existentes, sendo construções novas, cuja regência das regras pelo ressarcimento de benfeitorias está disposto no artigo 1.225 do Código Civil:

Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização.

Portanto, para as acessões realizadas em imóvel alheio, o citado artigo legal somente prevê o direito de indenização em caso de boa-fé. Neste sentido o seguinte entendimento jurisprudencial:

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. POSSUIDORA DE MÁ-FÉ. DIREITO À INDENIZAÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE BENFEITORIA NECESSÁRIA E ACESSÕES. ALEGADA ACESSÃO ARTIFICIAL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. As benfeitorias são obras ou despesas realizadas no bem, com o propósito de conservação, melhoramento ou embelezamento, tendo intrinsecamente caráter de acessoriedade, incorporando-se ao patrimônio do proprietário. 2. O Código Civil (art. 1.220), baseado no princípio da vedação do enriquecimento sem causa, conferiu ao possuidor de má-fé o direito de se ressarcir das benfeitorias necessárias, não fazendo jus, contudo, ao direito de retenção. 3. Diferentemente, as acessões artificiais são modos de aquisição originária da propriedade imóvel, consistentes em obras com a formação de coisas novas que se aderem à propriedade preexistente (superficies solo cedit), aumentando-a qualitativa ou quantitativamente. 4. Conforme estabelece o art. 1.255 do CC, na acessões, o possuidor que tiver semeado, plantado ou edificado em terreno alheio só terá direito à indenização se tiver agido de boa-fé. 5. Sobreleva notar a distinção das benfeitorias para com as acessões, sendo que "aquelas têm cunho complementar. Estas são coisas novas, como as plantações e as construções" (GOMES, Orlando. Direitos reais. 20. ed. Atualizada por Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 81). 6. Na trilha dos fatos articulados, afastar a natureza de benfeitoria necessária para configurá-la como acessão artificial, isentando a autora do dever de indenizar a possuidora de má-fé, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 07 do STJ. 7. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1109406/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 17/06/2013).

Desse modo, não há que se falar em indenização em favor daquele que constrói em terreno alheio eivado de má-fé.

Firme
em
tais considerações
,
CONHE
ÇO
do recurso de apelação
cível, mas

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
intacta
a sentença
a quo
.

A
título de honorários recursais em prol dos causídicos
do
s
apelado
s, fixo
em mais

2
% (
dois
por cento) sobre o valor da c
ausa
,
nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
Esclareço que a verba
de honorários sucumbenciais
alcançou o patamar de
1
7
% (
dezessete

por cento) sobre o valor da
causa
à parte apelante
.
Ressalta-se
a suspensão da
exigibilidade das despesas processuais e honorários sucumbenciais em razão da Gratuidade da Justiça concedida às partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa, mantendo, contudo, a suspensão da exigibilidade das despesas processuais e honorários sucumbenciais em razão da Gratuidade da Justiça concedida às partes.